Tribunal: TJDFT
Processo: 0705082-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, harmônicos e coesos, bem como dos laudos periciais e imagens da ação.
2. Condenação por fato posterior transitada em julgado não impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
3. Fixa-se o regime aberto para o cumprimento da pena, pois, a reprimenda é inferior a 4 anos e o apelante é primário, com bons antecedentes.
4. A pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos quando presentes os requisitos.
5. Apelação parcialmente provida.